Tribunal: TJMT
Processo: 1001502-49.2022.8.11.0051
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001502-49.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[THIAGO DA SILVA SANTANA - CPF: 060.315.461-16 (APELANTE), ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0002-02 (APELADO), DANIEL BIJOS FAIDIGA - CPF: 216.196.818-11 (ADVOGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (APELADO), TAMIRES BATISTA FERNANDES - CPF: 124.366.606-46 (ADVOGADO), MARIANA NOVAES COSTA GONCALVES - CPF: 020.204.396-70 (ADVOGADO), ANA PAULA GRACANO DALPIZZOL - CPF: 087.759.836-30 (ADVOGADO), LEONARDO MARTINS WYKROTA - CPF: 033.996.516-94 (ADVOGADO), DIEGO OLIVEIRA MURCA - CPF: 111.576.066-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. ACIONAMENTO DO AIRBAG SEM COLISÃO. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE FABRICAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Ação de indenização ajuizada por consumidor contra concessionária e fabricante de veículo zero quilômetro, alegando defeito de fabricação no sistema de airbag, que teria sido acionado sem colisão. Pleito de indenização por danos morais e materiais. Sentença de improcedência fundamentada na ausência de prova do vício, conforme laudo pericial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o acionamento do airbag sem ocorrência de colisão configura defeito de fabricação apto a ensejar responsabilidade objetiva do fornecedor; e

(ii) saber se há elementos suficientes nos autos para imputar responsabilidade às rés, à luz da prova pericial e do ônus probatório do consumidor.

III. Razões de decidir

3. Ainda que se reconheça a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva das fornecedoras, é imprescindível a demonstração do defeito e do nexo causal entre o vício e o dano alegado.

4. A prova pericial concluiu que o acionamento do airbag decorreu do uso severo do veículo em zona rural e de curto-circuito causado por infiltração de água decorrente de falha de manutenção, afastando a hipótese de defeito de fabricação.

5. O autor não se desincumbiu do ônus de apresentar prova mínima da verossimilhança de suas alegações, conforme exigido pelo art. 373, I, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso Desprovido. Majorado os honorários advocatícios (11%), porém suspensa a exigibilidade pelo benefício da Justiça Gratuita concedida ao autor.

Tese de julgamento
:

"1. A responsabilização do fornecedor por vício de produto pressupõe a demonstração do defeito e do nexo causal entre a falha e o dano alegado, ainda que se trate de responsabilidade objetiva.

2. Laudo pericial que afasta a existência de vício de fabricação obsta a procedência da pretensão indenizatória."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Thiago da Silva Santana
contra sentença proferida pela 2
ª Vara Cível de
Comarca de
Campo Verde, MT, que nos autos da “Ação de Indenização c/c Danos Morais e Materiais c/c Obrigação de Fazer” ajuizada pelo ora recorrente
em face de
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
. e
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
.

Prolatada a sentença (ID. 242217250):

“
III – DISPOSITIVO
.

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil1,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na ação.

CONDENO
a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC2. Contudo,
SUSPENDO
sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2º e 3º, do citado Codex, dada a concessão de justiça gratuita em seu favor.

Sem prejuízo,
EXPEÇA-SE o ALVARÁ DE LEVANTAMENTO
dos valores depositados nos autos a título de honorários periciais.
”

Em suas razões recursais (ID. 242217252) Thiago da Silva Santana apresenta tese de reforma da sentença, sob o argumento de que houve o estouro do
air bag
em 16/02/2022, três meses depois de ter ido na concessionária.

Acusa que nada foi feito quanto a luz acesa em painel com referência ao air bag.

Refuta a conclusão de perícia judicial de que o problema de estouro do
air bag
nada tem relação com eventual inundação do veículo.

Reclama que o defeito em veículo já existia desde 22/11/2021. E que persistência do problema, causou danos materiais e morais.

Defende a aplicação da inversão do ônus da prova.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões apresentadas (ID. 242217254 e 242217255).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o autor,
Thiago da Silva Santana
ajuizou a presente ação de indenização por danos morais e materiais cumulada com obrigação de fazer em face de
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
. e
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
.

Aduz, em síntese, que adquiriu veículo zero quilômetro da primeira requerida, fabricado pela segunda ré, o qual apresentou defeito de fabricação em sistema de airbag, com acionamento (estouro) sem que houvesse colisão.

Alega que apesar do bem ter sido submetido a conserto e revisões regulares, o reparo não foi realizado com a devida celeridade, o que impossibilitou o seu uso, gerando-lhe transtornos.

Diante disso, pleiteia a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão da falha na prestação do serviço.

Em contra partida, as requeridas apresentaram defesa, refutando tese do autor, ao argumento de que inexiste o vício do produto, e que o defeito apresentado decorreu do uso irregular do veículo pelo autor.

Requerida e realizada a prova técnica, sobreveio o respectivo laudo pericial, sendo homologada a prova pelo juízo do feito.

Em sentença, o juízo a quo julgou improcedentes os pedidos iniciais ao fundamento de que: “
Entretanto, a despeito de toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e art. 170, V -, tal fato não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. (...); Ocorre que, consoante restou apurado em sede da prova pericial produzida nos autos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inexiste qualquer defeito e/ou vício que justifique o acionamento do sistema de airbags, conforme alegado na exordial. Equivale dizer, portanto, que a falha apresentada decorreu do uso recorrente do veículo e do consequente desgaste do bem, inexistindo, por corolário, qualquer responsabilidade das empresas demandadas para com os fatos narrados na exordial.”

Insurge-se o autor contra a sentença ao argumento contrário a
conclusão da perícia judicial e que o defeito no air bag já existia, desde antes mesmo do seu estouro.

Nesse contexto, tem-se que configurada a relação de consumo, por preencher os requisitos do artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se as fornecedoras à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

Observa-se dos autos que o consumidor no ímpeto de atribuir responsabilidade civil à vendedora e fabricante pelos vícios apresentados em veículo novo, fundamenta pedido inicial com base em meras tratativas por aplicativo de celular Whatsapp (IDs 242216827, 242216829 e 242216830) e “foto trabalhando” (ID. 242216826), nos quais, em sua maioria, constam apenas da relação negocial com a Vendedora Domani a relatar o defeito a acionamento da garantia.

Como se vê, não há um único documento em que se confirme que o suposto vício, não se trata de um desgaste natural do tempo e de utilização irregular do veículo, como o fato levantado pela perícia de defeito por eventual inundação do veículo.

Na hipótese, necessária a realização de perícia técnica no automóvel para constatação do defeito narrado, bem como sua origem, se já existia ao tempo da venda, bem como se proveniente do mau-uso ou desgaste natural.

Nesse sentido, o juízo do feito bem designou a realização de perícia técnica à constatação das reais condições do veículo.

O Laudo pericial encartado aos autos (ID. 242217217), contatou ser o veículo utilizado em zona rural, ao passo que, inobstante não tenha encontrado sinais de colisão e capotamento, identificou na parte interior do automóvel, no carpete lado direito (passageiro), lado de acionamento da bolsa airbag, manchas decorrentes da infiltração de água, bem como oxidação da superfície das peças ao desgaste da água. Fez demonstração por fotos:

O perito ainda foi enfático as possíveis causas do defeito:

Em conclusão, o laudo pericial:

A perícia judicial foi categórica ao concluir que o problema técnico relacionado ao acionamento do airbag não decorre de vício do produto. Ao contrário, restou apurado que a falha no sistema de proteção resulta do uso do veículo em condições extremas, especialmente em pisos irregulares, que ocasionam impactos intensos, além do entupimento do sistema de drenagem do ar-condicionado, provocado pelo acúmulo de lama, folhas e outros detritos, circunstância que culminou em curto-circuito e instabilidade do sistema.

Assim, a propósito ao tema:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS OCULTOS EM VEÍCULO NOVO. ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONCESSIONÁRIA E PELA FABRICANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO, OU DANO. REVISÕES PERIÓDICAS NÃO REALIZADAS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. PERDA DA GARANTIA DE FÁBRICA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA, EM DESFAVOR DO RECORRENTE. MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM GRAU MÁXIMO. NÃO MAJORADOS. SENTENÇA INALTERADA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. Em tese, a fornecedora e a fabricante do veículo, respondem, solidariamente, pelo vício do produto, ou má prestação de serviço, ao consumidor.

2. Por outro lado, deve a parte Autora comprovar o fato constitutivo do seu direito, trazendo, aos autos, prova suficiente e idônea a ensejar a procedência do pedido inicial, e, também, seu interesse de agir, sendo que, não o fazendo, deve arcar com o ônus da carência probatória.

3. Outrossim, a negligência do proprietário de veículo zero quilômetro, adquirido com garantia de fábrica, quanto ao dever de realizar as manutenções preventivas, conforme estipulado no manual do produto, acarreta a perda da garantia de fábrica.

4.
No caso, embora realizada perícia judicial, mostra-se impossível aferir se eventual vício existente no veículo se deu por defeito de fabricação, ou pelo mau uso, caracterizando a culpa exclusiva do consumidor, que expôs o carro a utilização severa, sem a necessária realização de todas as manutenções preventivas periódicas do manual de manutenção.

5. Portanto, não há falar-se em reparação, pelos danos materiais e morais pleiteados na exordial, pois não restou comprovado que a infiltração no teto do automóvel decorreu de vício oculto, agindo com acerto o ilustre Magistrado, ao julgar improcedente o pedido inicial.

6. Em virtude do desprovimento do Apelo, deve ser mantido inalterado o ônus de sucumbência.

7. Em razão dos honorários advocatícios já terem sido fixados no percentual máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, estes não podem ser majorados, em grau recursal. (N.U 0008852-70.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 08/02/2022) (g.n.)

Destarte, inobstante a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso, com a consequente possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII),
não exime a parte consumidora de constituir prova mínima da verossimilhança das suas alegações
, em atenção ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. Hipótese em que o autor não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, por expressa disposição legal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - PRESSUPOSTOS - DEFEITO OCULTO - PROVA - NÃO DESINCUMBÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. I - São pressupostos para a existência da responsabilidade contratual: a existência prévia de contrato válido, "inexecução do contrato, no todo ou em parte, a ocorrência do ilícito contratual, que se materializa através do inadimplemento ou da mora", "o dano e a relação de causalidade entre este e o inadimplemento" (Sérgio Cavalieri Filho. Programa de Responsabilidade Civil. 3ª edição, revista, aumentada e atualizada. Editora Malheiros. P. 223). II - Vício redibitório pode ser conceituado como o defeito oculto existente na coisa objeto de contrato comutativo, que a torna imprópria ao uso a que se destina, ou lhe prejudica sensivelmente o valor. Não provado o defeito oculto, improcedem os pedidos de reparação de danos deduzidos na petição inicial.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.006035-0/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/03/2024, publicação da súmula em 11/03/2024)

Assim, não comprovado pela parte a autora a existência do suposto defeito ou vício no veículo,
impõe-se na manutenção da sentença de improcedência da ação
.

Ante o exposto, conheço o recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte embargada, para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos que dispõe o §11, do artigo 85 do Código de Processo Civil. Contudo, a exigibilidade fica suspensa quanto a autora/recorrente por ser beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98 §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025